Tribunal: TJDFT
Processo: 0750068-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0750068-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA NEVES ALVES ANDRADE AGRAVADO: ROBSON MONTEIRO BRANDAO, ANA ELIZA SILVA PINHEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDA NEVES ALVES ANDRADE contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0707607-97.2018.8.07.0009, determinou o arquivamento do processo, bem como indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelo sistema RENAJUD, nos seguintes termos (ID 17729545 e ID 178698151 do processo originário): ID 17729545 Em anexo, resultados das consultas ao sistema INFOJUD, conforme requerido em ID. 175659928, os quais restaram infrutíferos. Considerando que, esgotadas as consultas aos sistemas para busca e penhora de bens e valores disponíveis a este juízo, e que a parte credora não logrou êxito em promover a constrição de bens para a satisfação de seu crédito, deve este processo em fase executiva ser suspenso. Ante o exposto, suspendo o processo de execução e o curso do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no artigo 921, inciso III, do CPC. Ressalte-se que, findo o prazo de suspensão, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, cujo termo final é o dia 07/11/2027 (art. 921, § 4o, CPC). Remetam-se os autos ao arquivo provisório. Expirado o prazo ânuo, não havendo requerimento útil à satisfação do crédito, ficarão arquivados provisoriamente os autos, nos termos do artigo 921, § 2o, do CPC, observando que “os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis”, devendo a parte credora, portanto, trazer início de prova de alteração da situação patrimonial da parte credora para promover o desarquivamento. Cumpra-se. Intimem-se. ID 178698151 “Trata-se de requerimento de medida visando a satisfação do crédito da parte autora em processo de natureza executiva. Contudo, verifico que foi proferida decisão suspendendo o processo e o prazo prescricional, na forma do artigo 921, III, do CPC, em 07/11/2023, conforme ID. 177295945. Não houve agravo da referida decisão no prazo legal, havendo sua preclusão. Igualmente, não verifico ter transcorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do prazo prescricional. Ademais, a medida requerida sequer se mostra apta à satisfação do crédito, não tendo o autor se desonerado da obrigação de demonstrar a sua efetividade e a alteração da situação patrimonial da parte devedora. Desta forma, é imperativo que haja o decurso do prazo de suspensão para apreciação de nova diligências eventualmente requeridas pela parte credora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado. Retornem os autos ao arquivo provisório para aguardo do prazo de suspensão, nos termos de ID. 177295945. Cumpra-se. Intimem-se.”. Em suas razões recursais (ID 53736575), afirma que foi determinado o arquivamento dos autos, sem a intimação da credora para tomar conhecimento da pesquisa realizada no sistema Infojud. Alega a violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Menciona, ainda, que houve penhora dos direitos aquisitivos do imóvel, o que impede o arquivamento dos autos. Informa que verificou que o executado está circulando com o veículo Ford Fiesta Sedan, placa PAZ 7618. Menciona que, observando o princípio da menor onerosidade, requereu a penhora e o bloqueio de venda do veículo, através do sistema Renajud. Por fim, requer a concessão de medida liminar para determinar a realização de consulta ao sistema Renajud em nome do executado Robson Monteiro Brandão e, caso o veículo placa PAZ 7618 esteja registrado em nome do devedor, que seja penhorado e determinado o bloqueio de venda do bem. No mérito, postula o provimento do recuso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de liminar, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Compulsando os autos originários, verifico que o juízo a quo realizou a pesquisa de bens através do sistema Infojud (ID 175659928, autos de origem), contudo não foram localizados bens para a quitação do débito. Logo em seguida, foi proferida decisão determinando a suspensão do feito e arquivamento dos autos, sem que o credor tenha tido a oportunidade de indicar bens à penhora ou providência que entendesse cabível. Assim sendo, ao que tudo indica, mostrou-se prematuro o arquivamento dos autos e início da contagem do prazo prescricional, uma vez que o credor sequer teve a oportunidade de indicar bens passíveis de penhora ou outra providência que entendesse cabível. Por outro lado, verifico que a agravante/credora informou ao juízo a quo que o devedor está circulando com o veículo de placa PAZ 7618. Postulou que fosse realizada a consulta ao sistema Renajud, com a penhora do referido veículo para pagamento da dívida, caso o bem esteja registrado em nome do devedor. No caso dos autos, estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento do pedido liminar. Compulsando os autos originários, verifica-se que a última pesquisa ao sistema Renajud foi realizada há mais de uma no (ID 117802091). Além disso, a credora informa que o devedor está circulando com o veículo indicado à penhora. O sistema RENAJUD permite a consulta de veículos registrados em nome do executado, cujo sistema é de fácil manuseio e acesso aos juízes. Além disso, há informação nos autos que o devedor está circulando com veículo indicado à penhora. Pondera-se que o veículo pode ser alienado a qualquer momento, sendo que se trata de bem móvel cuja propriedade transmite-se pela tradição. Assim sendo, entendo que a medida postulada visa dar efetividade à execução, além de permitir que terceiros tenham conhecimento da restrição imposta ao bem, evitando alegação futura de que houve a aquisição do bem como terceiros de boa-fé. Nesse contexto, verifico estar presente, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito invocado quanto ao pedido de consulta ao sistema Renajud e inserção de bloqueio de alienação do bem. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar a consulta ao sistema Renajud visando verificar se o veículo Ford Fiesta, placa PAZ 7618, está registrado em nome do executado Robson Monteiro Brandão. Caso positivo, deverá ser realizada a penhora e efetivado o bloqueio da restrição de venda. Comunique-se ao i. Juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora